Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-04.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012445-04.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 707.424.051-68 (APELADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), VAXXINOVA INTERNATIONAL B.V. - CNPJ: 29.231.492/0001-08 (APELANTE), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), VERIDIANA MOREIRA POLICE - CPF: 142.562.488-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VAXXINOVA INTERNATIONAL B.V.

APELADO(S):

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL.
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
RUPTURA INJUSTIFICADA DE TRATATIVAS AVANÇADAS
. VIOLAÇÃO DA

BOA-FÉ OBJETIVA. PERDA DE UMA CHANCE.
CARACTERIZADO.
DANOS EMERGENTES.
REDUÇÃO DO QUANTUM.
LUCROS CESSANTES.
NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL
.
IN RE IPSA
. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de danos emergentes, lucros cessantes, sob a teoria da perda de uma chance, e indenização por dano moral, em razão da frustração de contratação após
tratativas avançadas que culminaram no pedido de demissão do autor e realização de despesas preparatórias.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as tratativas mantidas entre as partes configuraram mera expectativa inerente a processo seletivo ou promessa apta a gerar responsabilidade civil pré-contratual; (
ii
) saber se os valores reconhecidos como danos emergentes correspondem a efetiva diminuição patrimonial; (
iii
) saber se estão configurados e devidamente comprovados os lucros cessantes decorrentes da alegada perda de uma chance; e (
iv
) saber se houve dano moral indenizável e se o quantum fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A boa-fé objetiva (CC, art. 422) impõe deveres anexos de lealdade, informação e coerência também na fase pré-contratual, de modo que a ruptura injustificada de tratativas avançadas, com geração de confiança qualificada e indução a atos concretos, configura ato ilícito (CC,
arts
. 186 e 927).

4. O conjunto probatório revela a existência de condutas objetivas aptas a consolidar legítima expectativa de contratação, superando o campo de mera sondagem, o que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil pela frustração da chance séria e real.

5. A parcela correspondente a “salário de um mês parado” não se qualifica como dano emergente, por não representar desembolso efetivo, devendo ser excluída dessa rubrica, com redução proporcional do montante indenizatório.

6. A condenação por lucros cessantes exige demonstração objetiva da base remuneratória e do período provável de percepção, não sendo admissível fixação fundada em estimativa dissociada de prova suficiente (CC,
arts
. 402 e 403; CPC, art. 373, I), razão pela qual se afasta essa condenação.

7. A frustração abrupta de contratação em estágio avançado, com repercussões profissionais e pessoais relevantes, ultrapassa o mero
aborrecimento
, configurando dano moral indenizável.

8.
Os consectários legais devem observar o regime introduzido pela Lei no 14.905/2024, respeitada sua incidência temporal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1. A ruptura injustificada de tratativas pré-contratuais em estágio avançado, com geração de confiança qualificada e indução a atos concretos, configura responsabilidade civil por violação à boa-fé objetiva. 2. O salário não percebido não se enquadra como dano emergente,
por não representar desembolso efetivo
. 3. A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva da remuneração provável e do período de percepção, não sendo admitida fixação baseada em mera estimativa. 4. A frustração de contratação em contexto de confiança consolidada enseja dano moral indenizável
“
in
re

ipsa
”
.
5.
Os consectários legais devem ser adequados ao regime instituído pela Lei no 14.905/2024, conforme sua incidência temporal.
”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 402, 403, 422 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 550;
TJMT,
Ap
no 0012400-32.2015.8.11.0004, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2020, DJE 26.10.2020;

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.194.058/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023;

TJMT,
Ap
no 1010509-82.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026, DJE 26.02.2026;

TJMT,
Ap
no 1000121-28.2024.8.11.0021,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, DJE 02.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por VAXXINOVA INTERNATIONAL B.V. contra sentença (ID 342927057),
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA em ação indenizatória,
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 63.199,80 (sessenta e três mil cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), sendo R$ 15.199,80 (quinze mil cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) a título de danos emergentes e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) a título de lucros cessantes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos dos consectários legais, ao fundamento de que, a demandada teria violado o
dever de boa-fé objetiva e frustrado legítima e séria expectativa de contratação, ensejando a sua responsabilização civil, com fundamento na teoria da perda de uma chance.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da
inexistência de promessa formal de contratação e de probabilidade séria e concreta
.

Da
ausência de ato ilícito
– Inexistência d
e
nexo causal
.

Dos danos materiais – gastos voluntários, não formalmente exigidos
.

Dos lucros cessantes – meramente especulativos.

Da ausência de comprovação dos danos morais
.

Da impugnação ao valor da indenização por danos morais
.

Da aplicação da SELIC
.

A parte apelada apresent
ou
contrarrazões (ID.
342927069
) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral do decisum

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VAXXINOVA INTERNATIONAL B.V.

APELADO(S):
RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível, interposto por VAXXINOVA INTERNATIONAL B.V. contra sentença (ID 342927057), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA em ação indenizatória, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 63.199,80 (sessenta e três mil cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), sendo R$ 15.199,80 (quinze mil cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) a título de danos emergentes e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) a título de lucros cessantes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos dos consectários legais, ao fundamento de que, a demandada teria violado o dever de boa-fé objetiva e frustrado legítima e séria expectativa de contratação, ensejando a sua responsabilização civil, com fundamento na teoria da perda de uma chance.

A controvérsia central consiste em definir se as tratativas entabuladas entre o gerente regional da empresa ré e o autor, que culminaram no pedido de demissão deste último e na realização de despesas preparatórias, configuraram mera expectativa de direito inerente a um processo seletivo ou se evoluíram para uma promessa de contratação capaz de gerar responsabilidade civil pré-contratual por violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), ensejando a reparação por danos emergentes, lucros cessantes (perda de uma chance) e danos morais.

1.

Da inexistência de promessa formal de contratação e de probabilidade séria e concreta.

A demanda iniciou-se como Reclamação Trabalhista (Proc. 0000865-75.2023.5.23.0026) perante a Vara do Trabalho de Barra do Garças/MT. O autor
/apelado
, Rodrigo Bueno de Oliveira, pleiteou indenização por danos materiais e morais decorrentes da frustração de uma promessa de contratação pela
requerida
/apelante
,

Vaxxinova

International
B.V. (sucedida por Laboratório
Bio-Vet
Ltda.). O Juízo Trabalhista declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por entender que a relação jurídica (representação comercial) possui natureza civil, determinando a remessa à Justiça Comum
,
à luz do Tema 550 do Supremo Tribunal Federal
,
in
verbis
:

“Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”

Recebidos os autos, a Magistrada convalidou os atos instrutórios

(ID 342927049)
.
O autor alegou que, após convite do gerente regional da ré, pediu demissão de seu emprego anterior, abriu pessoa jurídica, adquiriu
uniformes e realizou despesas sob orientação da empresa, mas a contratação foi cancelada dias antes do início, devido a pressões de um cliente terceiro (
Agroline
).

A
requerida, por sua vez,
contestou alegando que houve apenas tratativas de um processo seletivo não concluído, conduzido informalmente por um amigo do autor (o gerente), sem aprovação da diretoria ou do jurídico, inexistindo promessa formal.

No presente tópico recursal, a apelante alega
que as tratativas com o apelado não passaram de um
“processo seletivo” não concluído
. Afirma que o requerente “não alcançou a fase deci
siva do processo” e que a contratação dependia de etapas formais e indeclináveis, como aprovação do presidente e análise jurídica, que jamais ocorreram
.

Assim, defende que a “chance” não era séria e real, mas apenas hipotética e sujeita a condições não implementadas.

Pois bem.

É cedi
ço que a boa
-fé objetiva (art. 422, do Código Civil)
,
em consonância com a função social, impõe deveres anexos na fase de formação do vínculo (dever de informar, cooperar, agir com lealdade, não contradizer condutas anteriormente assumidas), de sorte que o exercício da liberdade negocial não é absoluto: converte-se em ilícito quando, por conduta concreta, o agente cria confiança qualificada e, depois, rompe as tratativas de modo a impor à contraparte prejuízos previsíveis e evitáveis (CC,
arts
. 186, 187 e 927).

Logo, a alegação de “ausência de promessa formal” não resolve o caso: ela apenas desloca o exame para o núcleo correto, qual seja, se houve conduta objetivamente apta a produzir expectativa legítima e séria e, por conseguinte, dano indenizável pela ruptura.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o conjunto fático-probatório demonstra que as tratativas ultrapassaram a fase de meras sondagens, evidenciando a prática de atos concretos que incutiram no autor,
RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA, a legítima convicção de que o contrato seria celebrado, levando-o a pedir demissão
(19/06/2023)
.

Nessa linha, corroboram tal conclusão os áudios carreados aos autos, dos quais se transcrevem os seguintes trechos:

ID. 342926914 - Rodrigo (autor):
Eu não comentei nada com ninguém, mas
tá
todo mundo sabendo. Ó o Carlos falou comigo ontem, me mandou um áudio, respondi para ele, parece que está em viagem, quando parasse lá ele falava comigo, né, e, não falou nada. Hoje eu mandei uma mensagem para ele lá também, vou aguardar para ele falar comigo, hoje eu,
segunda-feira a
Milana
veio aqui, aí ela veio me
cornetar
que eu ia pra
Bio
Vet.

Disse que o povo estava comentando na
agroline
, só comentando só é... contratação do
araguaia
, essas bobeiras. Kátia, Luan, sei lá mais quem. Hoje eu fui lá
no alvorada
pegar um kit
pro
Ricardinho, aí
tava
Naiane lá e o Marcão, aí tinha
uns mês
que eu não via a Naiane. Ela veio, me abraçou, perguntou como que eu
tava
,
esses trem
sabe? aí chegou o Vilela, mais aquele o Danilo e mais aquele que é chefe do Andreas, acho que é Leandro, um galeguinho do olho azul,
aí o Vilela chegou em mim, conversou comigo, perguntou quando que eu vou subir, perguntou se eu iria morar no Confresa, falou que a empresa é boa e tal, falou que se precisar dele é na hora, foi bem tranquilo
. Ele ficou no lugar do Andreas".

ID. 342926915 - Gefferson (Gerente):
Que bom, que bom. Boas informações, bom demais. Não, sim já
desde de
segunda Peroba me falou que já estava sabendo aí, mas eu sabia né que depois que eu comuniquei o periquito, eu sabia que todo mundo saberia né, mas não tem nada a esconder de ninguém não
. Bom demais.
Vai falando com o Carlão aí
tá
? Ele
tá
no
sul
,
tá
rodando com o gerente de lá, aí ele vai organizar para te ligar, para fazer uma
videconferência
, só para trocar uma ideia, para ele te conhecer mesmo.

ID. 342926916 - Rodrigo (autor):
"
Aí hoje o Marcelo da [inaudível], mandou mensagem, que ficou sabendo ontem lá na
agroline
de Água Boa que ia pra
Vaxxinova
[...]
"

ID 342926885 - Gefferson (Gerente):
"O carneiro, no grupo, já comunicou tanto o Pedro quanto o Oscar, que são pessoas que conhecem outras pessoas, entendeu? Que nem diz o outro,
como eu falei que está fechado, não pedi segredo a ninguém
e também
não tem o
por que
ter segredo.
Então daqui a pouco eles ficam sabendo através de outras pessoas,
assim Pedro, Carneiro já
tá
ciente já que você vai trabalhar com a gente, então é bom você falar com eles o quanto antes né
".

ID. 342926959 -

Gefferson (gerente)
: beleza Rodrigão, mas assim fica no pé cara.
Depois que ela
te
der essa ficha aí, aí eu tenho que mandar para
pra
empresa ainda,
pra
gerar o seu contrato, aí você tem que assinar, leva uns dois dias para gerar o contrato. Tem que acelerar, porque, mais tardar segunda-feira tem que
tá
organizado, cara, senão você não consegue faturar né, senão você não consegue gerar sistema
pra
você, nada
”.

ID 342926888 - Rodrigo (autor):
"... eu tenho muito cliente, entendeu? e querendo ou não dá para eu direcionar para cá entendeu? Entregar os contatos nas mãos dele [...]"

No ID. 342926954
, consta um áudio de
grupo de trabalho
, cujo teor é o seguinte: "Pessoal, boa tarde. O Rodrigo está aí para nos ajudar,
tá
? Então assim, principalmente os vendedores, aproveitem, utilizem, dessa ferramenta pra
tá
visitando os clientes, é...
marquem visitas aí com o Rodrigo
,
visitam, aproveita a disponibilidade dele
. Eu acredito muito no trabalho dele, que ele possa desenvolver daqui para frente.
Ele é um cara experiente, conhece de mercado, então... ele só tem a agregar com a gente
, então... e mais um detalhe, é... entre os laboratórios hoje a
VAXXINOVA
é um dos laboratórios que mais vem crescendo, mais se destacando, tanto nacionalmente, como dentro do
grupo alvorada, e Alvorada Vila Rica não vai ser diferente, também ela quer crescer mais ainda, a gente sabe do potencial de cada um, sabe da realidade do mercado, mas é isso aí, vamos
pra
cima pessoal. É...
relação a qualquer preço final, é... algum empecilho que
tiver
acontecendo aí nas negociações acionem o Rodrigo, utilizem dele
pra
que possa, é... ajudá-los
, tanto na negociação, é... mas era isso aí o meu recado. Boa tarde e boas vendas".

No ID 342926930, verifica-se a cobrança, por parte do gerente, para que o apelado adquirisse camisa e providenciasse o bordado com a logomarca da empresa até segunda-feira, estabelecendo-lhe prazo, conforme se observa a seguir:

"Fala Rodrigão!
Bom dia
tudo bem?
Deixa eu
te falar, precisa ver cara, você comprar umas, sei lá... umas quatro camisas social aí na Havan ou polo branca ou alguma cor assim escura, e você mandar bordar VAXXINOVA nelas, baixa aí da internet alguma logo, alguma coisa, aí eu te mando ela em
epg
aqui, mas acho que você baixa qualquer uma aí e mostra.
Vê se dá tempo de bordar umas aí até segunda
"
.

Corrobora o trecho acima a fotografia das camisas colacionada no ID 342927036
:

Soma
-se a tal conclusão, o e-mail enviado pelo gerente ao autor,
informando faturamento do setor nos últimos três semestres,
conforme consta em ID
342927029:

Informações de meta (ID 342927043):

Agenda de reuniões (ID 342927035):

Tabela de preços
(ID 342927027):

E-mail com informações procedimentais ao representante comercial (ID 342926495 – p. 43):

Ademais,
a cobrança de documentos, realizada pelo gerente da apelante
(
ID. 342926959
:
“
Tem que acelerar, porque, mais tardar segunda-feira tem que tá organizado, cara, senão você não consegue faturar né, senão você não consegue gerar sistema pra você, nada”
)
, encontra guarida nos atos de representação operados pelo apelado
, dos quais é possível extrair dos autos
, vejamos:

(ID 342927033)

T
ais circunstâncias evidenciam que a situação ultrapassou o campo da mera expectativa subjetiva. Os elementos constantes dos autos dialogam de forma harmônica com o que já fora reconhecido na sentença, esvaziando a tese defensiva de que as tratativas não teriam passado de simples sondagens ou possibilidade remota de contratação.

O que se constata, objetivamente, é a formação de uma aparência legítima de contratação em curso, marcada por orientações concretas, fixação de prazos, integração às rotinas da empresa e divulgação da futura vinculação perante terceiros. Esse conjunto fático revela cenário típico de confiança qualificada, juridicamente tutelável à luz da boa-fé objetiva e do dever de coerência, que impede comportamento contraditório após a geração de legítima expectativa.

Não se está diante da perda de uma vaga meramente hipotética, mas da frustração de uma chance séria e real de auferir
, conforme narrado pelo autor,
remuneração mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobretudo após o apelado ter sido levado a romper o vínculo profissional anterior, circunstância que reforça o nexo entre a conduta da apelante e o prejuízo experimentado.

Nesse sentido, elucida a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DANO MATERIAL E MORAL E PERDA DA OPORTUNIDADE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR – MÉRITO – PERDA DE UMA CHANCE – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos
mostraram-se
suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
A responsabilidade civil com lastro na perda de uma chance exige a demonstração efetiva de que a conduta de outrem impediu um benefício real e futuro para a vítima, com a perda de alguma possibilidade concreta, e não apenas a frustração da perspectiva de ganhos futuros eventuais, cuja situação foi devidamente demonstrada no presente caso.
A indenização decorrente da perda da chance, em valor correspondente a 10% daquele que ganhariam com a venda do imóvel, mostra-se razoável e atende à finalidade do
instituto .
A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório, razão pela qual deve ser mantida a quantia fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). Deve ser
mantido o valor do dano material quanto ao ressarcimento da multa contratual e dos juros e correção quanto à devolução do sinal do negócio.

(TJ-MT 00124003220158110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020) (
g.n
.)

Imperioso destacar que a ilicitude não reside no simples fato de “não contratar”, mas na condução de tratativas avançadas de modo contraditório, em violação ao dever de lealdade. Assim, o ato ilícito decorre da forma como se deu a condução da negociação, pois a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) impõe padrão mínimo de coerência e de proteção da confiança, sobretudo quando as tratativas já se encontravam em estágio avançado, conforme delineado nos autos.

Portanto, não há como acolher a tese recursal de inexistência de expectativa legítima e de chance séria. O que se extrai do conjunto fático-probatório é que as tratativas atingiram estágio de confiabilidade objetiva, apto a irradiar deveres de proteção e coerência, cuja ruptura injustificada dá ensejo à responsabilidade civil pré-contratual e, no ponto, à reparação pela perda da chance
.

Diante disso, nego provimento a tese recursal que sustenta ausência de promessa formal, inexistência de expectativa legítima e não configuração de perda de uma chance.

Dos danos materiais – gastos voluntários, não formalmente exigidos.

A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 15.199,80 a título de danos emergentes, por entender comprovadas as despesas realizadas pelo autor para se adequar às exigências do início da atividade, reconhecendo prejuízo direto e imediato da conduta reputada ilícita (ID 342927057).

Todavia, assiste parcial razão à insurgência recursal quanto à composição dessa rubrica, na medida em que consta do demonstrativo de danos juntado pelo autor que, no montante de R$ 15.199,80, foi incluído “salário de 1 mês parado da
Zoofértil
”, no valor de R$ 6.000,00.

Tal parcela não se amolda ao conceito de dano emergente, pois não traduz diminuição patrimonial (desembolso efetivo), mas ganho que deixou de ser percebido, enquadrando-se, portanto, como lucro cessante (CC,
arts
. 402 e 403).

Colhe-se, nesse sentido
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E
INDENIZAÇÃO .
LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional .

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor.
Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos"
( REsp
1 .438.408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014,
DJe
19/12/2014
) .
3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a ausência de demonstração concreta dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, eventual discordância das conclusões adotadas exigiria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2194058 SC 2022/0268270-5, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

De outro lado, permanecem hígidos —
e devem ser mantidos como danos emergentes — os dispêndios efetivos e comprovados relacionados à preparação para o exercício da representação comercial, tais como: manutenção do veículo, bordado de camisas, certificação digital, honorários contábeis/abertura de CNPJ, e outros gastos documentados e vinculados à implementação do trabalho, na medida em que constituem saídas patrimoniais que, no contexto fático reconhecido na origem (tratativas avançadas com atos concretos), foram realizados sob indução/necessidade prática de viabilizar o início das atividades.

Desse modo, deve ser dado parcial provimento a tese recursal apenas para excluir do montante de danos emergentes a rubrica
“salário de 1 mês parado da
Zoofértil
”
(R$ 6.000,00), preservando-se os demais gastos efetivamente comprovados como dano emergente.

Com isso, os danos emergentes ficam reduzidos de R$ 15.199,80 (quinze mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) para R$ 9.199,80 (nove mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Dos lucros cessantes – meramente especulativos.

A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 48.000,00, sob o fundamento de “lucros cessantes” com lastro na teoria da perda de uma chance, adotando como parâmetro seis meses de remuneração mensal estimada em R$ 8.000,00, reputando razoável o período para recolocação.

A apelante impugna esse capítulo afirmando, em síntese, que inexiste probabilidade séria/concreta de contratação, que não houve formalização/etapas internas concluídas e que o montante é especulativo.

Pois bem.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem o que o credor efetivamente perdeu (dano emergente) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucro cessante). A indenização por lucros
cessantes pressupõe a demonstração de que o lesado deixou de auferir ganho certo/provável, com base em elementos objetivos do caso, e por consequência direta do evento danoso (CC, art. 403).

A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado
no mesmo sentido:

“
Afasta-se a pretensão de fixação de perdas e danos em R$ 60.000,00, ante a ausência de prova robusta de lucro cessante certo e provável, não sendo admissível indenização descolada do preço objetivo do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 373 do CPC)
”
.

(N.U 1010509-82.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

Portanto, não se presume o valor do lucro cessante, cabendo à parte autora demonstrar, de modo suficiente, o padrão de ganho, a base de cálculo e o período a que se refere a perda (CPC, art. 373, I), sob pena de converter a reparação em estimativa desconectada do acervo probatório.

No caso, embora se reconheça (como reconhecido na origem) que houve tratativas avançadas e quebra de confiança, a condenação por lucros cessantes, tal como quantificada, encontra óbice probatório relevante.

Isso porque, tratando-se de representação comercial, a remuneração tende a depender de variáveis como
:
percentual de comissão, carteira efetivamente atendida, volume de vendas, região/rota, mix de produtos, regras de bonificação, adimplência e, sobretudo, o lucro líquido, além de eventual suporte operacional.

Aqui, não se tem, com segurança probatória suficiente, qual seria, de fato
a remuneração do apelado, nem
qual seria o período assegurado de permanência/estabilidade da relação comercial.

Assim, ainda que se admita a ocorrência de frustração indevida na fase pré-contratual, no que tange aos lucros cessantes não pode subsistir quando a base remuneratória e o horizonte temporal do ganho futuro
permanecem indeterminados a ponto de inviabilizar a aferição objetiva do prejuízo.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento da tese recursal para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantendo-se, contudo, as demais consequências jurídicas reconhecidas, conforme delineado alhures.

Da ausência de comprovação dos danos morais.

No que tange a alegação de ausência de comprovação dos danos morais,
n
o caso, não se trata de simples “negociação frustrada”, mas de ruptura de confiança em cenário objetivamente consolidado, com repercussões existenciais (abandono do vínculo anterior, insegurança, exposição no meio profissional)
. Tais fatos, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, configurando, portanto, dano moral passível de reparação.

Nesse sentid
o, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO
ADVOGADO .
NEGLIGÊNCIA NA PERDA DE PRAZO PROCESSUAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE.
DANO MORAL IN RE IPSA
. SENTENÇA
REFORMADA .
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Aparecido Xavier de Souza contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face de Edvaldo Pereira da Silva, em virtude da perda de prazo para interposição de recurso em reclamação trabalhista patrocinada pelo
réu .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se a perda do prazo recursal, por negligência do advogado constituído, caracteriza responsabilidade civil subjetiva; e (
ii
) se é aplicável a teoria da perda de uma chance à hipótese, com a consequente indenização por danos morais.
III .
Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do advogado é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, conforme art.
32 da L. 8 .906/1994. 4. Restou incontroversa a negligência do advogado ao interpor intempestivamente o recurso ordinário trabalhista, frustrando o exercício do duplo grau de jurisdição.
5 .

A teoria da perda de uma chance prescinde da certeza do êxito, exigindo apenas a demonstração de oportunidade real e séria de reapreciação da causa, cuja supressão resulta em dano juridicamente indenizável.
6. O indeferimento da indenização, com base em juízo de prognose do mérito do recurso não conhecido por intempestividade, configura usurpação da competência da instância superior.
7 .
O dano moral é presumido, decorrente da frustração legítima do direito à revisão da causa e à confiança depositada no profissional, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico concreto.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00, acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária desde o arbitramento. Tese de julgamento: "1. O advogado que, por negligência, permite o transcurso de prazo recursal sem interposição do recurso, responde civilmente pelos danos decorrentes da perda de uma chance de reexame da causa.
2 .
A perda da chance de reapreciação da decisão em instância superior configura dano moral presumido, ainda que não haja certeza quanto ao êxito do recurso frustrado."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001212820248110021, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026)

Com efeito, quando a empresa, mediante atos e comunicações concretas, leva o candidato a promover ruptura do vínculo anterior, assumir compromissos, expor-se perante o meio profissional e reorganizar sua vida econômica para o início iminente do trabalho, a frustração posterior, em tal estágio, não é contrariedade trivial. Atinge o núcleo da tranquilidade e da previsibilidade mínima que o ordenamento tutela, sobretudo sob a ótica da confiança legítima.

Em suma, a reparação moral decorre do modo da ruptura e de suas consequências previsíveis, motivo
pelo qual rejeito a tese recursal.

Da impugnação ao valor da indenização por danos morais.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia subsidiariamente a minoração do “quantum” arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

Da aplicação da SELIC.

No que tange aos critérios de atualização monetária e juros moratórios, assiste razão ao apelante.

A Lei no 14.905/2024 promoveu alterações relevantes nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, redefinindo a sistemática aplicável à correção monetária e aos juros legais nas obrigações de natureza civil. Nos termos da nova redação, inexistindo pactuação ou disciplina legal específica, a atualização monetária deverá observar o IPCA, enquanto os juros moratórios serão calculados com base na Taxa Selic, descontado o índice de correção monetária aplicado, evitando-se a incidência cumulativa indevida.

Nos termos do art. 5o, II, da referida lei, as alterações passaram a produzir efeitos após o transcurso de 60 (sessenta) dias da publicação, ocorrida em 1o/07/2024, razão pela qual a nova sistemática incide apenas a partir do início de sua vigência.

Até esse marco temporal, deve-se observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
Tema 112
, segundo o qual, nas condenações de natureza civil, os juros moratórios devem ser calculados com base na Taxa Selic, quando ausente estipulação contratual diversa.

A partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, contudo, o cálculo dos consectários legais deve observar a disciplina introduzida nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, a Taxa Selic, com a devida dedução do índice de atualização monetária, em estrita conformidade com o novo regime legal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim de:

minorar o valor fixado a título de danos emergentes de R$ 15.199,80 (quinze mil cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) para R$ 9.199,80 (nove mil cento e noventa e nove reais e oitenta centavos)

afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes
;

minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais);

adequar os consectários legais (juros de mora e correção monetária) ao regime introduzido pela Lei no 14.905/2024, observada a sua incidência temporal.

Mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do
recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026